Tribunal: TJDFT
Processo: 0707647-41.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. ENCARGOS CONDOMINIAIS. CONVENÇÃO. PREVISÃO DE RATEIO DAS DESPESAS. TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à desconstituição da sentença que, sem resolução do mérito, indeferiu a petição inicial diante da ausência de liquidez do título executivo.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora ajuizou execução de título extrajudicial visando à cobrança de cotas condominiais; (ii) instruiu a petição inicial com convenção condominial, ata de previsão orçamentária, boletos, planilha de débitos e certidão de matrícula do imóvel; (iii) a petição inicial foi indeferida sob o fundamento de que o título apresentado não possui liquidez, por não indicar de forma expressa os valores das cotas condominiais devidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a convenção condominial, a ata de previsão orçamentária, os boletos e a planilha de débitos apresentados são suficientes para caracterizar título executivo extrajudicial certo, líquido e exigível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A obrigação consubstanciada no título executivo deve ser certa, líquida e exigível para que possa amparar a execução (CPC, art. 783).
5. A execução extrajudicial de despesas condominiais exige prova documental inequívoca do crédito, mediante convenção ou assembleia que fixe os valores das contribuições (liquidez do crédito). A mera presunção de que os débitos decorreriam de rateio proporcional às frações ideais não supre a ausência da fixação nominal em assembleia (CPC, art. 784, inc. X).
6. Em razão da necessidade de serem apurados os valores mediante instrução probatória, a pretensão somente pode ser veiculada em processo de conhecimento, e não pela presente via executiva.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação desprovida.
_____________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 783 e 784, X.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2015102, rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível; acórdão 1219413, rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível.